Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. VÍNCULO ENTRE AS DEMANDAS. ACESSORIEDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA.
1. Há relação de acessoriedade entre a sentença homologatória de acordo judicial e a ação anulatória que visa desconstituir esse ato judicial. Esse vínculo é decorrência lógica da pretensão em obter provimento declaratório que possa romper a coisa julgada material por meio dessa nova ação anulatória fundada em vícios que atacam a própria existência e validade do julgado questionado.
2. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a ação anulatória correspondente (querela nullitatis). Precedentes.
3. Tendo em vista que a ação de divórcio consensual, por meio do qual se homologou o acordo celebrado entre as partes, tramitou perante o Juízo Suscitado, e não obstante extinto o respectivo processo, a pretensão anulatória deverá ser processada no correspondente Juízo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, tendo em vista a relação de acessoriedade entre a demanda anulatória originária e a primeva em que se processou o acordo ao qual se busca a nulidade.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF.